Tribunal: TJDFT
Processo: 0736826-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO ANTERIOR. SITUAÇÃO DE FATO. MODIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A parte que pretende a concessão do benefício da justiça gratuita, quando já foi indeferido pedido anterior coberto pela preclusão, deve demonstrar modificação da situação de fato para justificar nova análise da questão. Ausente a demonstração da modificação da situação de fato, bem como da situação de hipossuficiência, o novo pedido deve ser indeferido. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não se verifica no caso.